Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729920-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 64609536), interposta pela Ré, BRADESCO SAÚDE S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF (ID 64609532), nos autos de ação de repetição do indébito (na forma simples), ajuizada por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Nas contrarrazões (ID 64609541), a Apelada, preliminarmente, argui o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, em razão de que a Apelante não “ataca o fundamento primordial da sentença, qual seja, que não houve prestação de serviços e que, portanto, não há como cogitar a não devolução dos valores quitados antecipadamente”. Ante o exposto, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Após, intime-se a Apelada para, em prazo idêntico, manifestar-se sobre as possíveis considerações da parte processual adversa. Com a manifestação da Apelada ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024 16:57:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador